Tribunal: TJSP
Processo: 1101549-30.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão da autora de ver declarada a inexistência de dívida que afirma desconhecer. Hipótese em que a fornecedora logrou êxito em demonstrar a origem do débito que se negou, decorrente da titularidade de plano de internet e de telefonia móvel. Autora que sequer comprovou ter residido em outro endereço à época do consumo que impugna. Quadro a alumiar o vínculo

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão da autora de ver declarada a inexistência de dívida que afirma desconhecer. Hipótese em que a fornecedora logrou êxito em demonstrar a origem do débito que se negou, decorrente da titularidade de plano de internet e de telefonia móvel. Autora que sequer comprovou ter residido em outro endereço à época do consumo que impugna. Quadro a alumiar o vínculo obrigacional e a chancelar as telas sistêmicas e as faturas de consumo reproduzidas, aqui não isoladas. Não se tem notícia de estelionatário que fraude o serviço de telefonia/internet em benefício da sua própria vítima. Isso é extraordinário e sequer foi descrito na causa de pedir ou explicado neste recurso. Litigância de má-fé configurada, a recomendar a análise administrativa pelo órgão de classe competente. É do arquivista, não do credor, o dever de comunicar o consumidor, por escrito e previamente, sobre a abertura do registro. Art. 43, § 2o, do CDC c.c. Súm. 359 do STJ. Legítima a restritiva. Dano moral descabido na espécie. Alegação de parcialidade do julgador que também não vinga. Apresentação de réplica genérica, incapaz de modificar e influir na convicção do magistrado de início externada. Improcedência mantida. Recurso desprovido, com observação e determinação.